Tribunal: TJSP
Processo: 1006783-97.2019.8.26.0010
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação. Alegação de omissão nos Embargos de declaração 1006783-97.2019.8.26.0010/50000 que foram rejeitados. Renovação dos argumentos anteriores. Alegação de que nunca foi realizado qualquer resgate referente ao contrato. Não acolhimento. Comprovação de o resgate foi realizado. Falta de fundamentação. Não ocorrência. Mero inconformismo com o resultado do julgamento não

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação. Alegação de omissão nos Embargos de declaração 1006783-97.2019.8.26.0010/50000 que foram rejeitados. Renovação dos argumentos anteriores. Alegação de que nunca foi realizado qualquer resgate referente ao contrato. Não acolhimento. Comprovação de o resgate foi realizado. Falta de fundamentação. Não ocorrência. Mero inconformismo com o resultado do julgamento não justifica o manejo de embargos de declaração, notadamente depois da rejeição de outro recurso de idêntica espécie. Embargos de declaração rejeitados.